Tribunal: TJBA
Processo: 0024089-12.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0024089-12.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO

APELADA: FLAVIA SIMONY BASTOS SILVA NERI

Advogado(s)
:
WALTER FERNANDES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECORRENTE. INCORPORAÇÃO. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA. DESATENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA RECORRIDA. CABIMENTO. JUROS DE 1% AO MÊS. ART. 406, DO CC. INAPLICAÇÃO DO ART. 36, DA LEI 4.591/64. REQUISITOS LEGAIS PARA DESISTÊNCIA DA INCORPORAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO.
DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE FIXADO EM R$ 6.000,00. VALOR MANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0024089-12.2012.8.05.,0080
, da Comarca de Feira de Santana, tendo como apelante e apelada, as partes acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema